Tribunal: TJPA
Processo: 0814707-07.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0814707-07.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0814707-07.2022.8.14.0000.

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO SUSPENSIVO. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DA ALA DA MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. TUTELA PROVISÓRIA COM DURAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS. POSTERIOR EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DA LIMINAR. PERDA DE OBJETO DO FEITO SUSPENSIVO E DO AGRAVO INTERNO NELE INTERPOSTO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de
agravo interno interposto contra decisão na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça indeferiu pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Concórdia do Pará.

2.
A tutela provisória cujos efeitos o município agravante pretende sustar teve sua duração limitada a 30 (trinta) dias úteis, sendo que já houve a expiração de tal prazo, uma vez que a referida liminar foi proferida em 14/10/2022. A interdição da maternidade do hospital municipal foi determinada em caráter temporário, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme consta no dispositivo da decisão proferida pelo juízo de origem.

3. Considerando o transcurso do prazo de duração da liminar combatida, verifica-se que houve a perda do objeto do feito suspensivo e do recurso ora analisado, os quais deixaram de ser necessários e já não possuem qualquer utilidade ao agravante.

4. O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade, da utilidade e da adequação do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo. Não havendo mais utilidade ou adequação do agravo interno, materializa-se a superveniente ausência do interesse recursal e tal recurso resta prejudicado.

5. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno interposto, por considerá-lo prejudicado, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em sessão do Plenário Virtual iniciada em 25 de janeiro de 2023 e encerrada em 1º de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0814707-07.2022.8.14.0000.

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (ID 11765713) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
contra a decisão ID 11716249, na qual esta Presidência indeferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo ente federativo.

Por meio de seu requerimento suspensivo, o município buscou sustar os efeitos da liminar na qual foi determinada a interdição temporária da Maternidade do Hospital Municipal João Lins, abrangendo o Centro de Parto Normal e o Bloco Cirúrgico, bem como a transferência imediata de todas as pacientes para Hospital de Referência, às expensas do ente federativo, sob pena de pagamento de multa diária.

A tutela provisória de origem foi deferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº. 0800743-20.2022.8.14.0105, ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Naquela demanda, o
Parquet
assevera, em resumo, a ocorrência de: a) mortes de bebês viáveis (natimortos); b) violência obstétrica, c) descumprimento de normas técnicas referentes ao regular funcionamento e à estrutura física de maternidades; d) inexistência de equipe profissional especializada; e) falta de equipamentos de proteção individual e de condições adequadas de higiene; f) ausência de serviço de ultrassonografia.

O juízo da Vara Única de Concórdia do Pará deferiu os pedidos formulados pelo Ministério Público, proferindo a decisão ID 79366766, cujo teor transcrevo:

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar antecedente com pedido liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, partes qualificadas nos autos.

Em síntese, esclarece a denodata representante do MPE que no dia 29/09/2022 ocorreu a morte do natimorto de Raniele da Silva Gonçalves no Hospital e Maternidade João Lins, em Concórdia do Pará.

Na madrugada do dia 29/09/2022 a paciente entrou em trabalho de parto, tendo chegado ao Hospital por volta de 03h. O médico plantonista, Dr. Raul Castillo, então, solicita internação em virtude de trabalho de parto espontâneo, conforme Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar.

No horário de 07h, o enfermeiro Elielsson Varlindo Reis Filho assumiu o plantão e a paciente contava com 04cm de dilatação. O trabalho de parto prosseguiu e por volta de 15h a paciente contava com 10cm de dilatação. Nessa oportunidade, o enfermeiro solicitou a presença do médico, tendo o Dr. Raul Castillo comparecido à sala de parto. Nessa oportunidade, foi verificado batimento cardíaco do feto em 121 bpm.

A partir de então, o MPE informa que se deu início uma violência de obstétrica. O médico sobe em uma espécie de banco e passa a comprimir a barriga da parturiente, agredindo-a. Quando o bebê coroa, o enfermeiro constata uma circular de cordão, então ele empurra a criança novamente para o canal vaginal.

Ao informar ao médico, este decide novamente agredir a mãe, apertando sua barriga enquanto o enfermeiro cortava o cordão umbilical ainda com o feto dentro da mãe.

O enfermeiro então ofende a integridade física da paciente, fazendo dois cortes em sua vagina (episiotomia), com a justificativa de que seria para conseguir cortar o cordão umbilical e retirar o bebê.

A família da paciente noticiou os fatos ao MPE, que oficiou ao Município, em 30/09/2022, conferindo prazo de 05 dias para manifestação. Não houve resposta até a presente data.

Em diligências ministeriais no hospital, a enfermeira chefe, Girlane, garantiu ao Parquet que o enfermeiro Elielsson Varlindo Reis Filho era obstetra. Porém, a promotora de justiça informa que há indícios de que não o é.

O MPE alega ainda que chegou ao seu conhecimento de que neste fim de semana, uma parturiente de 17 anos deu entrada no Hospital durante a madrugada. Apenas às 14H os profissionais decidiram transferir para Belém. Chegando lá, foi constatado que o feto não possuía mais batimento cardíaco e que a adolescente é diabética. Fato se encontra em início de apuração.

De acordo com a representante ministerial ainda vem ocorrendo descumprimento das RDC 36/2008, 15/2012 e 50/2002 da ANVISA, conforme descreve na inicial.

Assim sendo, em sede de liminar, a representante do MPE requer a interdição temporária da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins, em Concórdia do Pará, garantindo a vida e a integridade física das parturientes e dos fetos com a transferência imediata de todas as pacientes, com acompanhante, para Hospital de Referência, às expensas do município demandado.

Os autos vieram conclusos.

É o, sucinto, relatório.

Decido.

Para concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreciação, a probabilidade do direito está presente.

A razoabilidade das pretensões jurídicas deduzidas pelo MPE decorre do sistema jurídico de promoção da saúde, estabelecido em especial a partir do art. 1º, III, da CF/88, que constitui a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.

O art. 196 da CF, igualmente, prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político, social e econômico adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática tendente a ofender o direito universal à saúde. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão ou ameaça a esse direito, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado, impor as medidas necessárias para sua pronta observação.

Sendo o direito à saúde um direito social constitucionalmente estabelecido – art. 6º da CF, cabe registrar que apresenta dupla função: uma de natureza negativa, que orienta a Administração Pública a se abster de prejudicar os administrados, e outra de natureza positiva, a qual impõe ao Estado a implementação das políticas públicas necessárias a proporcionar efetividade ao direito social em tela.

No caso em tela, o mais importante é assegurar a saúde dos munícipes concordienses diante dos absurdos que vêm ocorrendo no Hospital e Maternidade João Lins em razão da falta de estrutura física e de profissionais competentes para o exercício da atividade, como bem pontua o ilustrado órgão ministerial.

No tocante à omissão do ente municipal, friso que a previsão constitucional, a qual este deveria observar integralmente, indica que o modelo político, social e econômico adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática tendente a ofender o direito à saúde, que, repito, é um direito social da coletividade. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão ou ameaça a esse direito, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado, impor as medidas necessárias para sua pronta observação.

No caso em comento, tenho que existem elementos evidenciadores da probabilidade do direito invocado, pois ente demandado vem descumprindo os regulamentos técnicos do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), RDC 36/2008 (Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal), RDC 15/2012 (Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências) e RDC 50/2002 (Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde), conforme constatado in loco pela representante do MPE.

Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito.

O perigo da demora está nitidamente presente uma vez que da forma que está funcionando a dita maternidade, a população concordiense estará à mercê de atrocidades perpetradas por profissionais sem qualquer qualificação técnica

Ademais, não vejo perigo de irreversibilidade do provimento antecipado que obste o acolhimento da pretensão ministerial, notadamente porque, não se está por meio desta decisão desassistindo mulheres em estado gravídico e por conseguinte sua prole, visto que o município não estará desobrigado de seu dever constitucional de acesso, promoção, proteção e recuperação do direito à saúde, competindo ao ente municipal viabilizar a transferência de pacientes gravídicos à hospital de referência, bem como o custeio de despesas relacionadas.

A percepção conclusiva deste singelo magistrado, é que, ao menos nessa fase preliminar, há de ser concedia a tutela antecipada ao órgão ministerial.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE requerida pelo autor e, por conseguinte, DECRETO a interdição temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins, desde município concordiense, com fulcro no art. 294 c/c art. 300, ambos do CPC.

O prazo supracitado é suficiente para que o autor formule o pedido principal (art. 308 do CPC) ou para que o Município demandado corrija os pontos apontados pelo MPE nessa cautelar.

Em consequência da interdição ora decretada, DETERMINO ao município demandado que PROCEDA a transferência imediata de todas as pacientes, com acompanhante, para Hospital de Referência, às expensas do ente municipal.

Em caso de eventual descumprimento tanto em relação à interdição do local quanto da transferência e assistência de mulheres em estado gravídico, o ente municipal estará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

INTIME-SE o demandado da presente Decisão, constando do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (parágrafo único do art. 297 c/c §3º do art. 536 e §3º do art. 538, todos do CPC).

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal/judicial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir (art. 306 do CPC).

Em face da natureza da demanda, AUTORIZO O CUMPRIMENTO NO PLANTÃO, sendo necessário.

Ciência ao MPE, inclusive para que a denodada representante ministerial, no uso de suas atribuições, acompanhe/fiscalize o cumprimento da ordem junto aos órgãos competentes.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário. (Grifo nosso).

O município pleiteou a suspensão dos efeitos da liminar acima transcrita. Esta Presidência indeferiu o pleito suspensivo, nos termos da decisão ID 11716249, cuja parte dispositiva é a seguinte:

(...)

Nesse contexto, não se vislumbra a existência de grave lesão à ordem, à economia ou à saúde pública, sendo possível concluir, em análise perfunctória, que o magistrado de origem atuou nos limites da atividade jurisdicional para garantir a efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde, bem como à dignidade da pessoa humana.

Conclui-se, portanto, que a tese apresentada pelo ente federativo não possui a plausibilidade necessária para autorizar a excepcional contracautela pleiteada.

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da liminar proferida no processo de nº. 0800743-20.2022.8.14.0105, em conformidade com os termos da fundamentação
.

Publique-se. Intime-se. (Grifo nosso).

Inconformado, o Município de Concórdia do Pará interpôs o agravo interno ID 11765713, alegando, em resumo: a) necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da presença dos requisitos excepcionais para a suspensão de liminar; b) plausibilidade das teses apresentadas no requerimento suspensivo; c) existência de vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da ação; d) atendimento dos requisitos necessários para o funcionamento do hospital municipal; e) ausência de enquadramento do hospital como maternidade; f) existência de grave lesão à ordem e à saúde pública, em razão da manutenção da decisão agravada. Ao final, o agravante pede a reforma do
decisum
impugnado, de modo que sejam suspensos os efeitos da liminar proferida pelo juízo de origem.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo interno, nos termos consignados no ID 11875838.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade e da utilidade do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo.

O agravante pretende obter a reforma da decisão ID
11716249, na qual esta Presidência indeferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo ente federativo
.

Entretanto, a tutela provisória cujos efeitos o agravante pretende sustar teve sua duração limitada a 30 (trinta) dias úteis, sendo que já houve a expiração de tal prazo, uma vez que a referida liminar foi proferida em 14/10/2022.

A interdição da maternidade do hospital municipal foi determinada em caráter temporário, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme consta no dispositivo da decisão proferida pelo juízo de origem, especificamente no trecho adiante:

(...)

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE requerida pelo autor e, por conseguinte,
DECRETO a interdição temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins,
desde município concordiense, com fulcro no art. 294 c/c art. 300, ambos do CPC. (Grifo nosso).

Considerando o transcurso do prazo de duração da liminar combatida,
verifica-se que houve a perda do objeto do feito suspensivo e do recurso ora analisado, os quais deixaram de ser necessários e já não possuem qualquer utilidade ao agravante.

Assim, resta plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal,
o qual tem como pressupostos a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado.

Conclui-se, portanto, que o agravo interno resta prejudicado, em razão da perda de seu objeto.

Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO – PRELIMINAR - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS – SEGURANÇA DENEGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. Para o requerimento da medida excepcional é imprescindível a existência de medida liminar ou sentença vigentes, nos termos do art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.
A denegação da segurança em virtude do provimento da remessa necessária e do recurso voluntário leva a inarredável conclusão de que
o recurso perdeu o seu objeto, por não mais subsistir a liminar que embasou o pedido de contracautela.

(TJ-MS - AGT: 14096609620188120000 MS 1409660-96.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 28/06/2019, Presidência, Data de Publicação: 03/07/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (GPRT).
OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001837-62.2017.8.08.0013.
PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. A ocorrência de fato superveniente deve ser levada em conta pelo Magistrado no momento do julgamento da causa, consoante se infere do art. 493, caput do Código de Processo Civil/2015, em face do princípio da economia processual, que tem abrandado o rigorismo do princípio de que a ação deve ser julgada como posta em juízo
. 2. In casu , considerando a existência de fato superveniente, qual seja, a prolação de nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001837-62.2017.8.08.001, com a consequente revisão da decisão anterior, que deferiu a tutela provisória de urgência, é certo que a decisão objeto do incidente de suspensão foi substituída pela decisão que deferiu a tutela de evidência naqueles mesmos autos, e tal se deu em momento anterior ao julgamento do presente Agravo em Suspensão de Liminar por este e. Tribunal Pleno. 3. Isso significa que, uma vez reformada a decisão cujos efeitos se pretende suspender pela via do incidente, não se preenche os requisitos restritivos do art. 4º da Lei 8.437/92 e do art. 15 da Lei 12.016/2009, verificando-se, por conseguinte, o inafastável esvaziamento do incidente de suspensão.
4 . Com efeito, sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse processual, não há alternativa senão a extinção, sem resolução de mérito, do incidente de suspensão proposto pela Requerente e, por consectário, deste Agravo, cujo exame resta prejudicado. 5. Agravo prejudicado.

(TJ-ES - AGT: 00044211020188080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 02/05/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/05/2019). (Grifo nosso).

Os fundamentos acima expostos evidenciam a perda de objeto do requerimento de suspensão de liminar e do agravo interno manejado, pois tal recurso não possui mais qualquer utilidade ao agravante, restando prejudicado em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

Eventuais decisões posteriores, que resultem na continuidade da mencionada interdição hospitalar, devem ser impugnadas pelos recursos cabíveis, pois o requerimento de suspensão de liminar não admite análise de questões de mérito, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, não conheço do recurso, por considerá-lo prejudicado
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/02/2023